Tribunal: TJMT
Processo: 1016143-94.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016143-94.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCINEIDE LIRA MORAO - CPF: 483.502.731-00 (RECORRIDO), RONIVALDO FERREIRA GOMES - CPF: 045.914.181-38 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1016143-94.2019.8.11.0003

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido(s):

LUCINEIDE LIRA MORAO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO E CANCELADO EM SEGUIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL –
VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO
– QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante ao ter valor debitado indevidamente em sua conta bancária, o estorno do montante contestado ocorreu em tempo hábil, o que mostra que a instituição se mostrou diligente em resolver o problema de forma administrativa.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, narra a recorrida que é cliente da instituição financeira ora recorrente e que
solicitou empréstimo no valor de R$ 10.000,00. Porém, que após ser depositado em sua conta valor inferior, solicitou o cancelamento do empréstimo, o que foi aceito pela instituição financeira.

Apesar do cancelamento, houve a cobrança da primeira parcela do empréstimo, a qual houve o posterior estorno por parte do banco quando da reclamação ainda no PROCON, porém, pugna a Reclamante pela condenação deste a título de danos morais e devolução em dobro.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) CONDENAR
a Reclamada em danos morais, no valor de
R$ 3.000,00,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data, (súmula 362 do STJ) e;

b) CONDENAR
a restituição do valor de R$204,00, em dobro, a título de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta data e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo débito em conta correte.

Com arrimo no que dispõe o art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que os fatos ocorridos não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Sustenta que os valores debitados indevidamente foram estornados integralmente, não havendo que se falar em reparação por qualquer dano.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se a questão referente à cobrança indevida de parcela de empréstimo cancelado na conta da autora, sendo efetuado a contestação do débito junto à instituição financeira, a qual houve o posterior estorno por parte do banco, quando da reclamação ainda no PROCON, negando-se apenas a devolver em dobro.

A Recorrente comprovou nos autos que o valor debitado, foi estornado no dia 24/06/2019, ou seja, antes mesmo da autora ingressar com a presente ação. Friso ainda que a Reclamante informou na inicial que no PROCON a reclamada concordou com a devolução simples, mas a Reclamante queria que fosse em dobro.

Saliento, o estorno ainda na esfera administrativa foi inclusive confessado pela parte autora.

Logo, apesar do aborrecimento gerado pelos débitos indevidos, é inegável que o problema foi resolvido tempestivamente pela Recorrente e de forma administrativa, demonstrando sua boa-fé em resolver a situação posta pela autora.

Além de não vislumbrar a necessidade de interposição da presente ação em juízo, também não verifico qualquer lesão à direito personalíssimo da Recorrida, que não comprovou o imenso dano moral suportado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 269, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021